Tribunal: TJPA
Processo: 0003268-60.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003268-60.2018.8.14.0133

APELANTE: ODEMILTON DO NASCIMENTO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. RECEBIMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE EMPREGO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIOS DE CLIENTES SEM REPASSE À EMPREGADORA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E TRABALHISTA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ODEMILTON DO NASCIMENTO NOGUEIRA
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que julgou procedente a denúncia na Ação Penal nº 0003268-60.2018.8.14.0133 para condená-lo pela prática do crime de apropriação indébita majorada em razão de emprego (
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A denúncia imputou ao réu, na condição de vendedor da empresa TRANSTITANIO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, o recebimento de valores pagos por clientes, dentre eles R$ 7.959,00 da empresa M. FARES PAES, sem o devido repasse à empregadora. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, invoca acordo trabalhista com retirada de justa causa, requer desclassificação para o
art. 345 do Código Penal Brasileiro
e afastamento da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita majorada; (ii) estabelecer se o acordo trabalhista com retirada de justa causa afasta a tipicidade penal; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; e (iv) verificar a incidência da causa de aumento prevista no
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por recibos subscritos pelo próprio acusado, referentes ao recebimento de valores pagos por clientes da empresa, corroborados pela prova oral produzida sob contraditório.

A autoria e o dolo específico (
animus rem sibi habendi
) evidenciam-se pela retenção injustificada dos numerários recebidos em razão da função de vendedor, com inversão do ânimo da posse e ausência de repasse à legítima titular.

A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes patrimoniais quando harmônica com os demais elementos probatórios, não se tratando de condenação fundada em testemunho isolado.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficiente à formação da certeza moral necessária ao decreto condenatório.

As instâncias penal e trabalhista são autônomas e independentes, de modo que acordo celebrado na Justiça do Trabalho, com retirada de justa causa, não descaracteriza fato típico nem extingue a punibilidade, conforme entendimento do
STJ
(
AgRg no AREsp 576302/SC
).

O delito previsto no
art. 345 do Código Penal Brasileiro
pressupõe pretensão legítima a ser satisfeita pelas próprias mãos, inexistente no caso, pois não há comprovação de crédito líquido e exigível que autorizasse a retenção dos valores.

A causa de aumento do
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
incide quando a coisa é recebida em razão de ofício, emprego ou profissão, sendo o vínculo funcional determinante para a obtenção da posse dos valores apropriados.

A dosimetria observa o método trifásico do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, com pena-base fixada no mínimo legal, aplicação da majorante na fração de 1/3, regime inicial aberto (
art. 33, §2º, “c”, do CPB
) e substituição por penas restritivas de direitos (
art. 44 do CPB
), sem reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o crime de apropriação indébita majorada quando o agente, recebendo valores em razão de emprego, deixa de repassá-los ao legítimo titular e passa a agir como se dono fosse.

A retirada de justa causa em acordo trabalhista não afasta a responsabilidade penal, em razão da independência das instâncias.

A desclassificação para o
art. 345 do Código Penal Brasileiro
exige pretensão legítima comprovada, inexistente quando o agente retém valores alheios sem respaldo jurídico.

Incide a majorante do
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
quando a posse do bem decorre diretamente do exercício de ofício, emprego ou profissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 68, 168, caput e §1º, III, 345. CPPB, art. 386 e art. 70. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 576302/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.09.2016. TJ-PR, Apelação nº 0025622-87.2015.8.16.0017, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 07.08.2023. TJ-DF, Apelação nº 0020561-43.2009.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 04.11.2021. TJ-PB, Apelação nº 0005481-31.2018.8.15.2002, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos. TJ-SP, Apelação nº 1505487-57.2019.8.26.0050, Rel. Des. Airton Vieira, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODEMILTON DO NASCIMENTO NOGUEIRA
, já qualificado nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003268-60.2018.8.14.0133, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão, previsto no
art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de pena de multa, com substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, assegurando-lhe, ainda, o direito de apelar em liberdade.

Narra a denúncia (ID.

26825700
, págs.1-4) que a vítima G. S. B., proprietária da empresa TRANSTITANIO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, informou que o acusado integrava o quadro de funcionários na função de vendedor, tendo recebido de clientes valores referentes a fretes contratados, sem repassá-los à empresa. Consta, em síntese, que ao cobrar débito da empresa M. FARES PAES, a vítima foi informada de que o pagamento no valor de R$ 7.959,00 havia sido efetuado diretamente ao acusado, tendo surgido, ainda, notícia de outros pagamentos realizados por clientes ao denunciado, igualmente não repassados à empregadora.

Sobreveio sentença condenatória (ID.26825826) datada de 05/05/2023, que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, destacando, como suporte, recibos constantes no ID 67601281, subscritos pelo próprio acusado, referentes ao recebimento de valores apontados como devidos à empresa da vítima, bem como a prova oral colhida em juízo, concluindo pela adequação típica da conduta ao
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
, com incidência da causa de aumento e consequente fixação da reprimenda.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.26825840), sustentando, em síntese, a insuficiência do quadro probatório e a ausência de dolo específico para a configuração da apropriação indébita, afirmando que a condenação se lastreia, essencialmente, no depoimento da vítima, e invocando, como elemento de reforço argumentativo, acordo celebrado na esfera trabalhista com retirada de justa causa, o que, na ótica recursal, evidenciaria fragilidade da imputação penal. Requer, ao final, a absolvição com fundamento no
art. 386 do Código de Processo Penal Brasileiro
e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (
art. 345 do Código Penal Brasileiro
), bem como o afastamento da causa de aumento prevista no
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
, com pleito de prequestionamento da matéria devolvida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (ID.26825842), pugnando pelo seu desprovimento, ao argumento de que a materialidade delitiva se encontra amparada por documentação subscrita pelo próprio acusado e que a autoria e o dolo restam evidenciados pela dinâmica descrita e pela prova oral produzida, sustentando, ainda, que o ajuste trabalhista não interfere na responsabilização penal diante da independência das instâncias, que é inviável a desclassificação para o
art. 345 do Código Penal Brasileiro
e que se mostra correta a incidência da causa de aumento do
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID.29824233) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, caracterizado o dolo específico, bem como adequada a manutenção do enquadramento típico, da causa de aumento e da reprimenda fixada na origem.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
ODEMILTON DO NASCIMENTO NOGUEIRA
, já qualificado nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegada insuficiência probatória e ausência de dolo específico para configuração do crime de apropriação indébita (
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
), à repercussão jurídica do acordo trabalhista com retirada de justa causa, ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no
art. 345 do Código Penal Brasileiro
e ao afastamento da causa de aumento relativa ao recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos recibos constantes no ID.
26825699
, PÁGS.24-30, subscritos pelo próprio apelante, nos quais consta o recebimento de valores pagos por clientes da empresa TRANSTITANIO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria igualmente restou demonstrada de forma segura. A vítima G. S. B., proprietária da empresa, relatou que o acusado, na condição de vendedor, recebia valores referentes a fretes contratados e não os repassava à empregadora, circunstância confirmada por clientes e corroborada pelos documentos juntados aos autos. O valor de R$ 7.959,00 pago pela empresa M. FARES PAES, entre outros, encontra correspondência nos recibos assinados pelo réu.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre na hipótese. A condenação não se fundamenta em testemunho isolado, mas em acervo documental idôneo aliado à prova oral coerente e convergente.

O dolo específico,
animus rem sibi habendi
, revela-se pela conduta de receber valores pertencentes à empresa e deles dispor sem autorização, deixando de repassá-los ao legítimo titular. A inversão do ânimo da posse resta configurada quando o agente passa a agir como se dono fosse da coisa recebida em confiança, o que se evidencia pela retenção injustificada dos numerários.

A jurisprudência é firme no sentido de que, demonstrada a retenção indevida de valores recebidos em razão de vínculo funcional, encontra-se caracterizada a apropriação indébita majorada:

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSES DEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA DIANTE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO SENTENCIADO. não CONHECIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME NO LOCAL DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO artigo 70 do Código de Processo Penal. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. RÉU QUE ATUOU COMO CORRETOR DE IMÓVEIS E SE APROPRIOU INDEVIDAMENTE DE VALOR REFERENTE A TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. ANIMUS REM SIBI HABENDI COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFESA NOMEADA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As razões da apelação estão parcialmente dissociadas do conteúdo do decisum combatido e carecem de interesse recursal, na parte em que pede a concessão da justiça gratuita e na súplica de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que foram deferidas em primeiro grau. II. O pedido de redução/exclusão/isenção da pena de multa meramente em razão da condição financeira do réu não comporta conhecimento nesta oportunidade, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução, competente para analisar a situação econômica do apenado. III. O delito de apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, ou seja, no momento em que o agente decide se apossar da coisa com animus domini, que no caso ocorreu com a transferência bancária e a entrega de valores, quando firmou-se a competência do local onde o acusado passou a agir como dono do bem apropriado. IV. Os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a prática do delito de apropriação indébita descrito na denúncia. V. Consoante entendimento pacificado, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, assume significativa eficácia probatória, mormente como no caso dos autos, que complementa e converge perfeitamente com os demais elementos apresentados.
VI. A conduta do insurgente está inserida no artigo 168, § 1º, inciso III do Código Penal, pois o réu, atuando como corretor de imóveis, se apropriou indevidamente de valor referente a uma negociação imobiliária, deixando de repassar o pagamento efetuado pelo comprador ao vendedor do imóvel. Ainda mais, o próprio acusado confirmou em juízo que efetuou o dispêndio inapropriado do valor recebido, tornando evidente, no caso, a conduta de apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão.
VII. Suficientemente demonstrada a prática delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado, visto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado.
(TJ-PR 00256228720158160017 Maringá, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 07/08/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2023
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EM DECORRÊNCIA DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. APROPRIAÇÃO DOS VALORES DA VENDA DO AUTOMÓVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O delito de apropriação indébita configura-se como o apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, ou seja, o autor do fato recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono, nos termos do art. 168 do Código Penal. 2. A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança existente entre as partes. 3. A consumação do crime de apropriação indébita ocorre de dois modos: o primeiro por consumo, quando o bem não pode ser mais restituído, por não mais existir ou por não estar à disposição do autor do delito; e o segundo, por retenção da coisa, quando o apropriador recusa-se a devolver o objeto. 4. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão (vendedor de automóveis), realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação.
5. O dolo do acusado restou claramente demonstrado, no momento em que o réu de forma livre e consciente, após firmar contrato de consignação de veículo com a vítima, se apossou da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente a venda do automóvel e deu-lhe destinação diversa, causando prejuízo ao ofendido
. 6. Assim, diante da conduta se amoldar perfeitamente ao crime disposto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), e a autoria e a materialidade terem sido comprovadas por todo o lastro probatório, inviável a sua absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 386, inciso III, do CPP. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (
TJ-DF 00205614320098070007 DF 0020561-43.2009.8.07.0007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada
.) (G.N.).”

Não se vislumbra, portanto, espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente à manutenção do édito condenatório.

II.2 – Da alegada repercussão do acordo trabalhista

Sustenta a defesa que o acordo celebrado na esfera trabalhista, com retirada de justa causa, afastaria a tipicidade penal.

A tese não merece prosperar.

As instâncias penal e trabalhista são autônomas e independentes. O ajuste firmado para solucionar controvérsia trabalhista não possui o condão de descaracterizar fato típico já consumado nem de extinguir a punibilidade, sobretudo quando inexistente qualquer previsão legal nesse sentido.

A retirada da justa causa pode decorrer de estratégia conciliatória, circunstâncias econômicas ou conveniência das partes, mas não implica reconhecimento de inexistência do fato penalmente relevante. A própria vítima afirmou ter mantido o interesse na responsabilização criminal.

O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à independência das instâncias:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REFLEXO DA DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA NA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ
. I - Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que eventual decisão da Justiça do Trabalho, deixando de reconhecer a existência de motivo idôneo para a demissão por justa causa, não tem o condão de alterar as conclusões da ação penal, tendo em vista a independência das esferas
. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias. III - In casu, o eg. Tribunal de origem concluiu pela existência de provas suficientes da materialidade delitiva, de modo que, para alterar tal conclusão, é indispensável nova incursão no acervo fático-probatório, providência incabível na estreita via do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 576302 SC 2014/0228137-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL ROBUSTA NO SENTIDO DE QUE O RÉU VALEU-SE DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA SE APROPRIAR DE VALORES PERTENCENTES AOS OFENDIDOS. DOLO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE MERO ILÍCITO CIVIL AFASTADA. ANIMUS REM SIBI HABENDI EVIDENCIADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. TESE DEFENSIVA FRÁGIL E DESPROVIDA DE ALICERCE. CONDENAÇÃO MANTIDA. pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os DOIS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. SEMELHANÇA TEMPORAL, LOCAL E UNIDADE DE DESÍGNIOS PRESENTE NAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. I – Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito de apropriação indébita majorada, previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. II – Na apropriação indébita, a princípio, não há animus delinquendi, pois o agente recebe a coisa por vontade válida de quem de direito, entrando a possui-la ou detê-la licitamente, a título precário ou temporário. Então, em momento sucessivo, vem o agente a mudar, arbitrariamente, o título da posse ou detenção, passando a dispor da coisa ut dominus. Assim, cessa de possuir alieno nomine e faz entrar a coisa no seu patrimônio, ou dispõe dela como se fora o dono, isto é, com o propósito de não a restituir, ou de não lhe dar o destino a que estava obrigado, ou sabendo que não mais poderia fazê-lo. III – Depreende-se da prova oral colhida que o apelante, na condição de advogado com poderes para receber as importâncias pertinentes aos benefícios e dar quitações concedidos por procurações outorgadas pelos ofendidos, se apropriou dos montantes judiciais efetivados relativos aos benefícios previdenciários, do processo de n. 0001879-02.2011.8.16.0110 da vítima Antônio Cesar dos Santos e n. 000274-84.2012.8.16.0110 da vítima Alcino Mendes Dangui. IV – A conduta do insurgente subsome-se, a toda evidência, ao próprio tipo do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, até porque, na apropriação indébita, o agente tem a prévia posse ou detenção lícita da coisa (o apelante recebeu os alvarás decorrentes dos débitos previdenciários que deveriam ter sido repassados às vítimas), e deixa de restituí-la a quem de direito, para dela se apoderar como se dono fosse, bem como desvia do fim para que foi entregue (o apelante, ao invés de realizar aos até então clientes, optou por se apropriar dos valores em proveito próprio até que descoberto pelas vítimas, por terceiros a existência dos valores). V – Para a configuração do ilícito penal é necessária a configuração do dolo, a qual se encontra presente no caso em tela. Afinal, como indicado acima, o apelante não apenas deixou de cumprir sua função de repassar os valores entregues, mas agiu com dolo ao se apropriar dos montantes em espécie.
VI – As esferas cível e penal são independentes, de modo que o fato de o ofendido não ter ajuizado ação de cobrança pela via cível contra o apelante em nada influencia no mérito relacionado ao delito que este cometeu
. VII – Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado, visto que o fato ocorrido foi reconstruído da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado. VIII - O crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, concebida com a finalidade de beneficiar o réu com o arrefecimento da carga penal, quando constatada a presença cumulativa de quatro requisitos: 1) pratica de duas ou mais condutas; 2) pluralidade de crimes da mesma espécie; 3) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras; 4) unidade de desígnio (requisito subjetivo consistente na existência de liame volitivo entre os delitos). IX – Incide, no presente caso, o instituto da continuidade delitiva, eis que comprovado que o agente praticou os dois delitos de roubo majorado com unidade de desígnio, como se o segundo fosse um eventual desdobramento do primeiro, havendo semelhança de tempo, local e modus operandi.
(TJ-PR 00013677220188160110 Mangueirinha, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024
) (G.N.).”

Rejeito, pois, a tese.

II.3 – Do pedido de desclassificação para o art. 345 do Código Penal Brasileiro

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

O
art. 345 do Código Penal Brasileiro
pressupõe a existência de pretensão legítima que o agente busca satisfazer pelas próprias mãos. No caso concreto, não há comprovação de crédito líquido e exigível que autorizasse o apelante a reter valores de clientes da empresa para compensação unilateral.

Ao contrário, a apropriação dos valores precedeu qualquer discussão formal acerca de supostos direitos trabalhistas. A conduta não configura autodefesa de direito, mas sim retenção dolosa de numerário alheio.

A jurisprudência afasta a incidência do
art. 345, do CPPB
quando ausente pretensão legítima:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS ACÓRDÃO Processo nº: 0005481-31.2018.8.15.2002 Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Juízo de origem: 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital Relator: Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos APELANTE: BRENDA LUANNA MARTINS DE MENDONCA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. - Se os elementos fáticos probatórios coligidos demonstram de forma cabal e indubitável a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita, conduta pela qual a apelante restou condenada, mister o desprovimento do pleito absolutório. -
Não subsiste o pedido de desclassificação do delito para o exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) quando ausente a existência de pretensão legítima a ser satisfeita pelo agente.
- Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados. ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.
(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 00054813120188152002, Relator: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal
) (G.N.).”

Improcede, portanto, o pleito desclassificatório.

II.4 – Da causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro

Quanto à majorante, verifica-se que o acusado recebeu os valores precisamente em razão da função de vendedor exercida junto à empresa, o que lhe proporcionava contato direto com clientes e acesso aos pagamentos realizados.

A causa de aumento incide quando a coisa é recebida em razão de ofício, emprego ou profissão, sendo irrelevante que parte das condutas tenha ocorrido próximo ao término do vínculo, pois o contexto funcional foi determinante para a obtenção da posse.

A jurisprudência é clara:

“APELAÇÃO DEFENSIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. (1) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL ENTRE O ÓRGÃO ACUSADOR E O INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, EM RAZÃO DO PRÓPRIO RÉU, POR MEIO DA SUA DEFESA TÉCNICA, TER RECUSADO A PROPOSTA POR ENTENDER SER INOCENTE. (2) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (3) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (4) CRIME CONSUMADO. (5) DOSIMETRIA. PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. (6) REGIME ABERTO. (7) CÁBIVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (8) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Conversão de julgamento em diligência para fins de aplicação do ANPP. O acordo de não persecução penal (ANPP) é um negócio jurídico pré-processual entre o órgão acusador e o investigado, com assistência de seu defensor, objetivando uma via alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma despenalizadora com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Ao contrário do que se pode imaginar, o mencionado acordo não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma faculdade conferida ao Ministério Público, à luz do sistema acusatório, a quem compete o exame a respeito do preenchimento dos requisitos legais para a propositura do acordo. Aliás, o art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, é claro ao dispor que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". Ausência de direito subjetivo do investigado. Precedente do STF (Inq 4.921-RD-octingentésimo vigésimo nono/DF – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Tribunal Pleno – j. em 30/05/2023 – DJe de 19/06/2023). Por fim, segundo o art. 28-A, do Código de Processo Penal, para a propositura do acordo de não persecução penal é indispensável que o acusado confesse formalmente a prática do crime, o que não se verificou nos autos (o réu negou ser o autor do crime de apropriação indébita, alegando inocência). Precedentes do STJ (AgRg no HC 701.443/MS – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 04/10/2022 – DJe 10/10/2022 e HC 636.279/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 09/03/2021 – DJe 23/03/2021). 2. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de apropriação indébita majorada e consumada, sobretudo pelas sólidas provas dos autos. 3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator)– constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022). 4. Crime de apropriação indébita caracterizado. Isso porque, apropriar-se é tomar para si, vale dizer, é inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. Pressuposto do crime de apropriação indébita, reiterando, é a anterior posse lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente. Na verdade, no crime de apropriação indébita há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem a posse legítima. Inteligência da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt. 5. Majorante do crime de apropriação indébita, em razão de ofício, emprego ou profissão.
Reconhecida a majorante prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, porque os materiais apropriados indevidamente o foram em razão de ofício, emprego ou profissão, o que restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, todos em Juízo. Tendo em vista que o réu exercia a função de empreiteiro na empresa vítima, que lhe confiou a posse dos materiais de fiação e insumos para a realização de serviços de instalação elétrica, de telefonia, de lógica, de troca dos quadros existentes, de troca dos alimentadores elétricos, dentre outros. Logo, a apropriação se deu em razão de ofício, emprego ou profissão, certa a incidência da majorante em comento.
6. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. 7. Regime aberto para início do cumprimento da pena. 8. O réu fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal. 9. Afastada a preliminar arguida e, no mérito, improvido o recurso defensivo.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1505487-57.2019.8.26.0050 Itu, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 30/11/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023
) (G.N.).”

Mantém-se, portanto, a incidência da causa especial de aumento.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, observa-se que o Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro.

Primeira fase

A pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando neutras as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, inexistindo fundamento concreto para exasperação.

Segunda fase

Ausentes agravantes ou atenuantes, manteve-se o patamar estabelecido na fase anterior.

Terceira fase

Aplicou-se a causa de aumento prevista no
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro
, elevando-se a pena na fração de 1/3, critério que se mostra adequado e proporcional.

A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de pena de multa, quantum que se revela proporcional à gravidade da conduta.

Regime inicial

O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido com fundamento no
art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o montante da pena aplicada e a ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Substituição da pena

Adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Mantém-se, portanto, integralmente, a dosimetria fixada na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por ODEMILTON DO NASCIMENTO NOGUEIRA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 08/06/2026